Tribunal: TCU
Processo: 010.292/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6070/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.292/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alison Vilmar Coleti Faria (XXX.610.761-XX); Antonina Lugon Rondon da Silva (XXX.750.531-XX); Dariany Cristina Aristides de Lima (XXX.328.381-XX); Debora Lopes Paim (XXX.164.601-XX); Jessica Fabiana Amarilia Lopes (XXX.386.121-XX); Leila Cristina Henrique Delmondes (XXX.279.791-XX); Rayssa Oliveira Meira (XXX.093.651-XX); Reinaldo Afonso Santos Rodrigues (XXX.503.921-XX); Tatiana Canovas Soares (XXX.867.041-XX); Vanessa Avalo de Oliveira (XXX.634.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.